Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO INSTRUÇÃO DO RECURSO COM AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUTOS DE ORIGEM ELETRÔNICOS. DISPENSA LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DE CADA DEVEDOR PELA TOTALIDADE DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Na hipótese de serem eletrônicos os autos originários, a parte Recorrente fica dispensada de instruir o recurso de Agravo de Instrumento com os documentos de que tratam os incisos I e II, do caput, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil, em razão do permissivo constante do § 5o do mencionado dispositivo legal. Afasta-se, pois, a preliminar de irregularidade formal suscitada em contrarrazões.
2 – De acordo com o disposto no art. 275, do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.
3 – Nessa esteira, em que pese a alegação do Recorrente no sentido de que se equivocou quando do depósito do valor da parte que lhe cabia nos autos do Feito originário, o Credor pode exigir de qualquer um dos Devedores o cumprimento integral da obrigação e, se o valor depositado quita, integralmente, o débito, não há razão para ratear entre os Executados a importância devida ao Exequente, não havendo que se falar em levantamento de valores que o Agravante entende como excedentes.
Agravo de Instrumento desprovido.